Tribunal: TJSP
Processo: 1047583-34.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA REQUERIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta contra o Município de Guarulhos, visando o pagamento de adicional de insalubridade de 20% e suas repercussões em verbas trabalhistas no período de 09/2019 a 04/2023. Sentença homologou pedido de desistência e extinguiu o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA REQUERIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta contra o Município de Guarulhos, visando o pagamento de adicional de insalubridade de 20% e suas repercussões em verbas trabalhistas no período de 09/2019 a 04/2023. Sentença homologou pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora deve ser condenada ao pagamento das custas processuais após o pedido de desistência da ação, antes da citação da parte ré.
III. Razões de Decidir
3. A parte que busca apreciação judicial deve arcar com os custos financeiros, conforme a Lei no 11.618/2003, que regula a taxa judiciária no Estado de São Paulo.
4. O fato gerador da taxa judiciária ocorreu com a distribuição da ação, e a desistência antes da citação não isenta a autora do pagamento das custas iniciais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desistência da ação antes da citação não exclui a exigibilidade das custas iniciais. 2. A taxa judiciária é devida no momento da distribuição da ação.
Legislação Citada: CPC, art. 485, VIII; Lei no 11.608/2003, art. 4o, I.
Jurisprudência TJSP: Apelação Cível 1000343-02.2024.8.26.0563, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 02.12.2024; Apelação Cível 1081665-56.2023.8.26.0053, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 14.10.2024; Apelação Cível 1047958-34.2022.8.26.0053, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 28.03.2023.